Tribunal: TJSP
Processo: 2291511-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A CONCESSÃO DA BENESSE – ÔNUS DA IMPUGNANTE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte, basta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A CONCESSÃO DA BENESSE – ÔNUS DA IMPUGNANTE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte, basta a declaração de pobreza, ou seja, de que não possui condições econômicas para suportar as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, não infirmada por qualquer prova dos autos.